Tribunal: TJMT
Processo: 1006078-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006078-44.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS AGIALA FILHO - CPF: 010.685.509-37 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), ANDERSON OTENIO DA SILVA - CPF: 056.787.761-26 (ASSISTENTE), CRISTIANE SOUZA RAMOS - CPF: 804.284.362-34 (ASSISTENTE), DILVANI DE BORBA - CPF: 011.416.111-98 (ASSISTENTE), ELENIRA REGIS DE SOUSA - CPF: 972.095.382-91 (ASSISTENTE), FRANCIOMAR MARINHO DA SILVA - CPF: 766.751.222-15 (ASSISTENTE), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRO DURIA GIMENES - CPF: 039.557.081-60 (VÍTIMA), ANDERLEI JOSE TREVISAN - CPF: 037.560.271-20 (VÍTIMA), EVERALDO PRETES PEREIRA - CPF: 015.732.592-09 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1006078-44.2022.8.11.0000

RECORRENTE: RUBENS AGIALA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, HOMICÍDIO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
LEGÍTIMA DEFESA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO –
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
3) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE CONCRETA DA PRÁTICA DELITIVA –

RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera o pleito de absolvição sumária/despronúncia formulado pela defesa, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que a tese de legítima defesa retrata questão relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável prova em sentido incriminador, ou seja, havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia.

2) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

3) Impõe-se a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, plasmada no
modus operandi.

4) Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1006078-44.2022.8.11.0000

RECORRENTE: RUBENS AGIALA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Rubens Agiala Filho
, visando reformar a decisão proferida nos autos no.
1001153-57.2021.8.11.0091
, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que pronunciou o acusado nos termos do
artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal; artigo 121, §2o, IV, do Código Penal; artigo 121, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP; art. 12 da Lei 10826/06,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, bem como mantendo sua prisão preventiva.

Inconformada, em suas razões (Id.
123333638)
a defesa requer a impronúncia do recorrente (
rectius
, absolvição sumária), alegando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em todo caso, pretende a revogação da prisão preventiva, se necessário com a imposição de outras medidas cautelares.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
123333643
).

Em juízo de retratação (Id.
123333644
), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
124907664
).

Eis o sumário do parecer:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. Da pretensão de impronúncia: Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstrados - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo - Legítima defesa não configurada de forma suficiente a ensejar a desclassificação delito - Animus necandi não afastado de maneira efetiva. Da pretensão de afastamento das qualificadoras: Não acolhimento. Evidências de configuração das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (e não dissimulação, como apontado no recurso) - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Da pretensão de revogação da prisão preventiva: Indeferimento. Necessidade de manutenção da segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Medidas cautelares que não se mostram suficientes para o caso em apreço. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1006078-44.2022.8.11.0000

RECORRENTE: RUBENS AGIALA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo, impropriamente, a despronúncia (
rectius
, a absolvição sumária) do recorrente, ao argumento de que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do

motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, pretende a revogação da prisão preventiva.

Infere-se da exordial acusatória que:

(...) Fato 01 – Do homicídio qualificado contra a vítima Anderlei José Trevisan: Consta do presente caderno informativo que, no dia 28 de outubro de 2021 às 01h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cristina/Loira”, garimpo Astro Novo, zona rural, em Nova Bandeirantes/MT, o denunciado RUBENS AGIALA FILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, imbuído de motivo fútil e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando de arma de fogo, matou Anderlei José Trevisan.

Fato 02 – Do homicídio qualificado contra a vítima Everaldo Pretes Pereira: Segundo apurado no inquérito policial, no dia 28 de outubro de 2021 às 01h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Cristina/Loira”, garimpo Astro Novo, zona rural, em Nova Bandeirantes/MT, o increpado RUBENS AGIALA FILHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Everaldo Pretes Pereira.

Fato 03 – Tentativa de homicídio contra a vítima Alexandre Duria Gimenes: Infere-se do incluso caderno policial que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local dos fatos discriminados acima, o denunciado RUBENS AGIALA FILHO, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, impelido “animus necandi” tentou matar a vítima Alexandre Duria Gimenes, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Fato 04 – Posse de arma de fogo: Apurou-se, ainda, do caderno investigativo, que no dia 28 de outubro de 2021, às 09h44min, na choupana situada no Garimpo Astro Novo, zona rural, na cidade de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado RUBENS AGIALA FILHO, possuía ou matinha sob sua guarda arma de fogo tipo revólver, marca Taurus (brasil) Cal. .38, No série GT555440 e 06 munições intactas Cal. .38, ambos de uso permitido, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fotografia de id. 69507482, pág.

4. Detalhamento Fático: Segundo apurado, as vítimas Alexandre Duria Gimenes, Anderlei José Trevisan e Everaldo Pretes Pereira, no dia 27 de outubro de 2021, chegaram ao Bar da Cristina/Loira por volta das 18h00min, sentaram em volta de uma mesa e ficaram conversando, ouvindo músicas e fizeram ingestão de bebida alcoólica. Consta que durante a madrugada do dia 28 de outubro de 2021, logo após a meia noite, o denunciado estava no balcão do bar, na ocasião a vítima Anderlei foi buscar cerveja e acabou por resbalar em seu braço.

Na sequência, o increpado foi até a sua caminhonete, pegou o revólver e retornou ao bar, já efetuando os disparos em direção às vítimas Anderlei, Everaldo e Alexandre. Por ocasião dos disparos de arma de fogo, as vítimas Anderlei e Everaldo foram atingidas, os quais não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Nesse contexto, juntou-se ao caderno investigativo o ensaio fotográfico local do crime, oportunidade em que constatou-se o óbito da vítima Anderlei José Trevisan, no trajeto à caminho do Hospital Municipal de Nova Bandeirantes/MT, conforme foto id. 69507482 – Pág. 7.

Por sua vez, a vítima Everaldo Pretes Ferreira foi socorrida pelos médicos do Hospital Municipal de Nova Bandeirantes/MT, e diante da gravidade dos ferimentos ocasionados pelos projéteis de arma de fogo, Everaldo foi encaminhado par o leito de UTI em gravíssimo estado clínico para o Hospital Regional de Alta Floresta/MT.

Acontece que a vítima Everaldo, mesmo tendo o acompanhamento médico necessário, por ocasião dos múltiplos ferimentos por arma de fogo, evoluiu para lesões nos órgãos internos, deixando seu quadro clínico instável não resistindo e vindo a óbito no dia 29 de outubro de 2021, às 05h45min.

Evola-se dos autos, que em relação ao ofendido Alexandre, este não foi atingido por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima conseguiu abaixar-se a tempo de desvencilhar-se dos disparos. Os crimes foram perpetrados eis que a vítima Anderlei sem querer resbalou o seu braço em Rubens, que, por sua vez, não gostou, o que se revela absolutamente desproporcional a ação. Evidencia-se, pois, o motivo fútil.

Na sequência, o denunciado agiu mediante o recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que foi até o seu carro, pegou o revólver e retornou em direção onde as vítimas estavam já com a arma em punho e efetuando os disparos, surpreendendo as vítimas Anderlei José Trevisan e Everaldo Pretes Pereira, sem que ao menos tivessem oportunidade de defesa, atingindo-as e, posteriormente, vindo à óbito. Após, o cometimento dos crimes, visando a impunidade de sua conduta, o increpado entrou em sua caminhonete, evadindo-se do local.

Extrai-se do inquérito policial que, logo após os crimes, os investigadores de polícia judiciária civil de Nova Bandeirantes/MT foram acionados, e enquanto estavam no local, em perguntas com as testemunhas, colheram informações preliminares das características do denunciado, inclusive que é conhecido como vulgo “Rubão”. Desse modo, os policiais saíram em diligências em uma estrada vicinal, e conseguiram encontrar a camionete MITSHUBISH L200 de cor vermelha, Placa: KAL 3128 escondida em um dos acessos a um filão de garimpo, no interior do veículo estava os pertences do increpado, restando evidente que RUBENS escondeu o veículo e fugiu.

Nesse viés, ainda na tentativa de encontrar o denunciado, os investigadores observaram um barraco de madeira, aparentemente abandonado e aos fundos havia um homem com as mesmas características repassadas do denunciado, oportunidade em que realizaram o cerco e deram voz de prisão.

Em seguida, os investigadores realizaram buscas no interior do barraco, sendo possível encontrar a arma de fogo, revólver Taurus (brasil) Cal. .38, No Série GT555440 e 06 Munições Intactas Cal. .38.

Passo, então, à análise do recurso.

1)

Da absolvição sumária/despronúncia pela excludente da legítima defesa.

Não obstante a tese defensiva, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, ao passo que não demonstram, sem sombra de dúvidas, que a conduta do recorrente estaria acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Tampouco se pode falar em despronúncia, visto que presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, necessário destacar que a
materialidade delitiva
não é contestada, e se patenteia a partir dos laudos periciais e boletim de ocorrência acostados aos autos.

Há indícios suficientes de autoria
, quanto à pessoa do acusado, mormente em sua confissão judicial, oportunidade em que sustentou a tese de legítima defesa.

No entanto, o conjunto probatório contém depoimentos de testemunhas e provas periciais que trazem dúvida acerca da dinâmica dos fatos, de modo que a versão defensiva deve ser apreciada pela Corte Popular.

Vejamos o quadro das provas orais produzidas em juízo, tal como posto na bem lançada sentença de pronúncia:

“
ALEXANDRE - vítima 1. Recorda-se dos fatos; 2. Estava no local quando tudo aconteceu; 3. Havia acabado de chegar do manejo, encostando no Bar para tomar uma cerveja; 4. Os meninos que morreram trabalhavam em outro manejo. Conheceu ambos no Bar, naquele dia; a. No momento dos fatos, o Farofa foi até o balcão. Viu Farofa, Lê e outro rapaz conversando ali no balcão; b. O acusado foi para perto da caminhonete dele, de braços cruzados; c. Farofa e Lê chegaram a ir falar com Rubens, isso perto da caminhonete; d. O acusado imaginou que estava junto com Farofa e com Lê; e. Do nada, o acusado efetuou disparos contra as vítimas, não sabendo se a intenção era acertar no declarante também ou nos meninos; f. Estavam na mesma mesa; g. O primeiro tiro pegou no Farofa. O outro pegou no Lê; h. Depois do ocorrido, carregou os dois para uma caminhonete. Farofa ainda estava vivo. Lê morreu nas pernas do declarante, ali mesmo, na hora; i. Depois dos fatos, o acusado voltou ao local, armado, procurando o declarante; 5. Não sabe dizer quantos tiros foram desferidos, pois pulou no chão quando o acusado começou. No lugar em que o declarante estava, ficou uma marca de tiro; 6. Estava a quatro ou cinco metros de Rubens; 7. Durante os fatos, o acusado chegou a correr atrás do Farofa e do Lê, o qual inclusive chegou a pular uma cerca; 8. Não conhecia o acusado.

ANDERSON 1. Chegou ao local dos fatos no dia do ocorrido, isso por volta das 20h00min; 2. Foi até o balcão pegar uma cerveja; 3. Rubens estava logo atrás do depoente; 4. Não conversaram com ele; 5. Anderlei e os outros ficaram para o lado de fora do bar; 6. Pouco depois, Anderlei e o outro foram até o balcão; 7. O depoente saiu do balcão; 8. Um rapaz procurou o depoente e disse que Anderlei havia esbarrado em Rubens, tendo dado uma discussão, mas Anderlei havia pedido desculpas três vezes; 9. Conversou com Anderlei, o qual falou que havia trombado com Rubens, mas que havia pedido desculpas; 10. Anderlei foi novamente pedir desculpas para Rubens, pois não era um cara de briga; a. Neste instante, quando Anderlei estava se aproximando dele, Rubens efetuou disparos contra ele; b. Procurou se esconder, não vendo muito bem a dinâmica dos disparos; 11. Não tem conhecimento de qualquer outra pessoa armada no local dos fatos; 12.

CRISTIANE 1. É proprietária do Bar onde os fatos ocorreram; 2. Estava no balcão quando os fatos se deram; 3. Quando percebeu dois tiros e o Fala Fina (chamado por Farofa) caindo, abaixou-se no balcão; 4. Não sabe quantos disparos foram dados, mas foram vários, acreditando que ele tenha recarregado o revólver; 5. Deu para ver que era um revólver escuro; 6. Ouviu de um pessoal que estava no bar que Lê tinha passado a mão na bunda de Rubens, mas que houve pedidos de desculpa;

FRANCIOMAR 1. É esposo de Cristiane; 2. É proprietário do Bar onde os fatos ocorreram; 3. No momento dos fatos, não estava no bar, pois havia ido até o motor; 4. Ouviu dois tiros. Correu para o bar. Deparou-se com Cristiane abaixada no balcão, juntamente com os dois filhos do casal; 5. Quando olhou, viu um rapaz caído, já fora do bar. Nisso, Rubens (Rubão) parou de atirar. Chegou perto de Rubens e indagou a razão daquilo. Rubens foi recuando e disse “deixa que eu assumo o meu BO”; 6. Ouviu de um pessoal que estava no bar que tinham passado a mão na bunda de Rubens; 7. Todo ocorrido se deu dentro do bar; 8. Não sabe quem Rubens queria acertar;

RAFAEL 1. É policial civil; 2. Estava de plantão quando dos fatos; 3. Recebeu informação de que teria havido uma briga no Garimpo Novo Astro;

RUBENS – interrogatório 1. Estava no bar; 2. Passaram a mão na bunda do interrogando; a. Na verdade, o rapaz “enfiou o dedo” na bunda do interrogando; b. O rapaz disse que fez aquilo e faria de novo; 3. Um dos rapazes, acompanhado de outro, vieram falar com o interrogando. Ficou preocupado e pegou sua arma que estava no porta-luvas e deixou em cima do banco; 4. Eles foram para cima do interrogando. Viu quando um deles levou a mão na cintura, vendo uma arma de fogo. Com isso, pegou a arma sobre o banco e efetuou disparos; 5. Não quis efetuar disparos contra Alexandre; 6. Após efetuar os primeiros disparos, os rapazes foram para dentro do bar; a. Foi atrás deles; b. Um deles cai e outro sai correndo, pulando uma mureta; c. Foi atrás dele, mas não o alcançou; d. Voltou para o bar; e. Conversou com Franciomar, dizendo para ele que não havia mexido com ninguém e que agiu porque tentaram matar o interrogando; 7. Tem três filhos, de 15, 10 e 06 anos; 8. Moram com a esposa do interrogando no Paraná;

Pois bem.

Ao menos duas nuances probatórias se revelam a partir dos depoimentos colhidos: a primeira a sinalizar que uma das vítimas teria esbarrado com o recorrente em um bar, causando a ira desse e, assim, o agente foi até sua camionete, muniu-se, regressou e disparou contra as três vítimas, ferindo mortalmente duas delas e errou o disparo em relação à vítima sobrevivente.

Pela segunda vertente, uma das vítimas teria, acintosamente, passado as mãos em região pudenda do recorrente que, injuriado, foi até seu veículo e, segundo o interrogatório, ficou com a arma de prontidão, apenas a sacando quando as vítimas vieram em sua direção, fazendo menção de sacar de uma arma.

A prova pericial aponta que as duas vítimas fatais foram alvejadas pelas costas. Também não foi encontrada com as vítimas nenhuma arma de fogo.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, resta dúvida se o recorrente agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Logo, inviável o imediato acolhimento da pretensão de
absolvição sumária por legítima defesa
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

De semelhante modo, existentes a prova da materialidade e indícios de autoria, inviável a despronúncia.

2)

Exclusão das qualificadoras.

Pela mesma forma,
tenho que não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”. (STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos, a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 13746455 - Pág. 3):

“
No tocante à qualificadora do “motivo fútil”, há menção à questão de razão de a vítima ANDERLEI ter encostado na bunda do acusado, mas pedido desculpa em seguida, cenário que retrata o possível motivo, cabendo ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora.

O apontado pode ser considerado motivo fútil, cabendo a definição ao Conselho de Sentença.

No tocante à qualificadora do “recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima”, há menção à questão de disparos efetuados quando estavam de costas as vítimas (quanto a Alexandre, de maneira repentina), o que retrata o cenário de “dificuldade de defesa”, cabendo ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora.”

Das evidências amealhadas nos autos é possível dessumir que o recorrente pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, em razão de uma discussão de somenos importância, bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto as vítimas teriam sido colhidas de surpresas e alvejadas por disparos de arma de fogo nas costas.

Nesse contexto,
entendo que existem indícios suficientes da possibilidade de o recorrente ter agido por

motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, também há elementos nos autos a indicar que os ofendidos podem ter sido surpreendidos pelo recorrente
.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Lado outro, mantida a decisão de pronúncia pelos crimes contra a vida e, por conseguinte, a competência do Tribunal do Júri, naturalmente o crime conexo referente à posse ilegal de arma de fogo deve ser submetida ao julgamento da Corte Popular, sobretudo porque existente indícios de sua prática.

Por fim, não prospera o rogo por revogação da prisão preventiva.

Com efeito, na decisão combatida, o douto magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que permanecem hígidos os motivos outrora invocados para a sua decretação.

Ressaltou, com acerto, que a gravidade concreta da conduta atribuída ao recorrente, sobretudo na vertente a dizer com o
modus operandi
selecionado, demonstra sua periculosidade e legitima a segregação cautelar a bem da ordem pública.

A decisão, portanto, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rubens Agiala Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022